Tribunal: TJDFT
Processo: 0724141-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DO VEÍCULO NÃO INFORMADA PELO FORNECEDOR. VÍCIO OCULTO QUE IMPEDIU A TRANSFERÊNCIA DO BEM. RESCISÃO UNILATERAL JUSTIFICADA. RETENÇÃO DE MULTA. NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na origem, a autora narrou que firmou contrato de compra e venda do veículo FIAT/UNO, ano/modelo 2010/2011, placa KQT1709, pelo valor de R$ 23.890,00. Afirmou que ao levar o veículo para realização de vistoria no Detran/DF, foi surpreendida com a reprovação, segundo consta na inicial, sob o argumento de que o bem possuía alterações/emendas na estrutura e não apresentava registro de emissão de laudo de segurança, fato que impediu a transferência de propriedade. Informou que solicitou a rescisão do contrato, que só foi aceita pela ré, mediante retenção de parte do valor pago (R$ 2.930,73), a título de penalização. Requereu a condenação da ré ao ressarcimento da quantia retida, além de indenização por danos morais.
2. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou na obrigação de restituir à autora a quantia indevidamente retida, a título de penalização pela rescisão do contrato. A condenação fundamentou-se, em suma, na verificação de omissão do dever de informação acerca da qualidade do veículo (indicação de que o automóvel era abastecido por GNV anteriormente à venda), bem como na comprovação de que não foi possível realizar a transferência do veículo, que foi reprovado no ato de vistoria no Detran/DF, conforme laudo de vistoria (ID 32466423, pág. 3)
3. Nas razões recursais, contradiz a versão da autora de que o problema enfrentado na vistoria do Detran/DF ocorreu porque o veículo possuía emendas na estrutura causadas por batida ou capotamento. Aduz que, em verdade, o bem foi reprovado, tão somente, em razão da ausência de Certificado de Segurança Veicula (CSV). Afirma que se prontificou a resolver a pendência burocrática, mas a autora optou pela rescisão do contrato.
4. Assevera que o Detran/DF transferiu o veículo para o nome da autora (ID 32466425) o que comprova que o veículo estava em boas condições de uso. Alega que a autora não comprovou qualquer avaria ou vício no veículo. Argumenta que o distrato com fundamento em “meras conjecturas” de defeitos estruturais é insuficiente para isentar a autora do pagamento da penalidade.
5. Informa que, ao contrário do alegado pela autora, a empresa informou que o veículo era abastecido com sistema de gás natural (GNV). Diz que tal fato foi explicado à autora, inclusive mediante apresentação do Certificado de Segurança no 006317936-14/2020. Sustenta que a retirada do sistema de GNV não era suscetível de causar danos ao veículo e não se insere nas características essenciais do produto.
6. Defende que “inexiste um dever amplo e irrestrito de informação até para que se possa preservar na fase pré-contratual a autonomia das partes de beneficiarem-se das informações que possuem”, já que “por vezes, a omissão de informações faz parte da estratégia negocial”.
7. Assegura que antes da venda realizou as diligências para regularizar o veículo e que “ninguém poderia prever que no órgão fiscalizatório (DETRAN) haveria um erro ou desencontro de informações, que impediria a transferência do veículo”.
8. Aduz que a retenção do valor da penalidade em caso de rescisão unilateral encontra respaldo no contrato firmado entre as partes e destina-se a cobrir o prejuízo suportado pela empresa. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da restituição para o patamar de 5% do valor do negócio, conforme cláusula 7a do contrato.
9. O cerne da controvérsia está em aferir a regularidade da cobrança da penalização, pela rescisão unilateral do negócio jurídico firmado entre as partes, bem como, em verificar se a autora foi devidamente informada acerca da qualidade e características essenciais do veículo, em especial da retirada do sistema de GNV.
10. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos artigos 2o e 3o do CDC. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
11. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação transparente, adequada e clara sobre o produto, com especificação correta das características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC), de forma a assegurar o direito de escolha consciente e garantir o atendimento das justas expectativas nutridas pelas partes.
12. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a ausência de conduta ilícita; inexistência de vício de consentimento; observância do dever de informação sobre as especificações, qualidade e características do veículo, em especial quanto à retirada do sistema de GNV.
13. No caso, observa-se manifesta falha de informações suficientes a respeito do veículo. Isso porque, não há documento, imagem ou qualquer elemento de prova que corrobore com a alegação da ré de que disponibilizou à autora as informações essenciais a respeito do carro, de modo a permitir a compreensão da real condição do veículo e dos eventuais riscos decorrentes da retirada do sistema de GNV.
14. Ao contrário, a própria ré afirma (ID 32466459, pág. 7) que não tem o dever amplo e irrestrito de prestar todas as informações sobre o produto e que a omissão de informações faz parte da estratégia negocial, o que reforça a verossimilhança da alegação da consumidora de que não foi informada acerca das alterações substanciais realizadas no veículo.
15. Em verdade, a narrativa dos fatos demonstra que a autora só soube da alteração realizada no veículo ao tentar fazer a vistoria, o que configura ofensa não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV do CDC, como também a boa-fé objetiva (art. 422, CC), que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
16. Sobre o assunto: “Pelos princípios da boa-fé e da equidade que regem os contratos, as partes devem agir com lealdade, fornecendo as informações necessárias e essenciais acerca do objeto da prestação ou de qualquer outra que possa influenciar na manifestação da vontade de contratar, ou no curso da execução da obrigação e até mesmo dos efeitos futuros que possam advir daquela relação”. (Acórdão 880123, 20140710008543ACJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 7/7/2015, publicado no DJE: 27/8/2015. Pág.: 271)
17. Com efeito, a ausência de informação acerca da qualidade do bem, ou seja, que se tratava de automóvel anteriormente abastecido com sistema GNV, caracteriza erro substancial passível de anular o contrato (arts. 138 e 139, CC).
18. As modificações realizadas no veículo, por alterar características essenciais do carro e comprometer substancialmente seu valor de mercado, exigiria um maior dever de cuidado e diligência pelo fornecedor. Demais disso, tal circunstância/condição/vício do veículo, se previamente conhecida pela consumidora, era capaz de alterar a sua manifestação de vontade.
19. A ré afirma que o veículo estava em plenas condições de uso, sem defeitos, vícios ou alterações estruturais, conforme informado para a autora no momento da aquisição. Assegura que a retirada do sistema GNV não implica em alterações substanciais quanto à qualidade e preço do veículo.
20. Ocorre que a meras alegações, desacompanhadas de documentos ou qualquer outro elemento de prova, não são aptas a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial.
21. Ao contrário do alegado pela ré, o laudo de vistoria demonstra que referida alteração, configura alteração de característica do veículo, passível de interferir em sua segurança, tanto que exige inspeção especializada (portaria 30/04 do INMETRO) para nova emissão de Certificado de Segurança Veicular (CSV).
22. Apesar das alegações sobre a regularidade do negócio e legalidade da cláusula que prevê a cobrança de penalidade pela rescisão unilateral do contrato, a ré não desincumbiu do seu ônus de demonstrar que forneceu as informações necessárias a consumidora, de forma a deixar claro as reais condições do veículo, dada a alteração substancial da característica do veículo realizada com a retirada do sistema GNV.
23. Com efeito, caberia à ré demonstrar a inexistência de vício no negócio jurídico, bem como que prestou todas as informações necessárias a autora. Todavia, não logrou êxito em comprovar suas alegações e não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pela demandante.
24. Configurada a violação ao dever de informação (art. 6o, III, e art. 12, §1o, CDC), a condenação do réu na obrigação de restituir a quantia indevidamente retida, é medida que se impõe.
25. Sobre o assunto, válido trazer à baila precedente da Turma Recursal:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. COMPRA DE VEÍCULO. ALTERAÇÃO DO MOTOR NÃO INFORMADA PELO FORNECEDOR. VÍCIO OCULTO QUE IMPEDIU A TRANSFERÊNCIA DO BEM. NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que a condenou a restituir, ao autor, a quantia de R$ 7.890,00, bem como a indenizá-lo em R$ 2.000,00 por danos morais. No caso, o recorrido comprou da recorrente veículo automotor, mas quando tentou fazer a transferência de propriedade foi informado pelo Detran/DF que o motor do bem havia sido trocado sem comunicação ao órgão de trânsito, fato que impedia a mudança de propriedade.
2. (...).
5. O recorrente não demonstrou que o consumidor havia sido devidamente informado anteriormente à alienação do automóvel, que o seu motor fora substituído. Em verdade, a narrativa verossímil dos fatos demonstra que o autor somente soube desta situação ao tentar transferir o veículo para o seu nome, o que configura ofensa ao Direito à Informação (art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor CDC).
6. Neste ponto, apenas após a tentativa de transferência de propriedade pelo recorrido é que o réu comunicou ao Detran/DF a substituição do motor em questão (ID 7308063), modificação esta que, por alterar característica essencial do bem vendido, exigiria um maior dever de cuidado e diligência pelo fornecedor.
7. Quanto à negociação assinada pelo consumidor para que pudesse devolver o carro ao réu (ID 7308044 fl. 11), após a descoberta da substituição do motor, verifica-se abusividade manifesta na cláusula que estabeleceu a perda do sinal de R$ 7.000,00 em prol do recorrente, em especial porque a rescisão contratual teve causa em omissão imputável ao próprio réu.
8. Constatada a abusividade da disposição contratual em questão, que concede ao fornecedor vantagem exagerada e injusta, deve ser reconhecida sua nulidade, na forma dos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC, tornando descabida a retenção pelo fornecedor do valor pago a título de entrada.
9. Sendo assim, existente vício oculto no bem vendido, que envolve característica que lhe é essencial, e tendo o consumidor apresentado sua reclamação dentro do prazo decadencial previsto pela lei, deve o negócio jurídico entabulado ser desfeito, com consequente retorno dos seus efeitos financeiros ao estado anterior. Devida, portanto, a devolução ao autor da quantia de R$ 7.890,00, que abrange os valores pagos a título de sinal do negócio jurídico e taxa de transferência do carro.
10. Quanto aos danos morais, verifica-se que a situação vivenciada pelo consumidor supera os aborrecimentos próprios da vida em sociedade, havendo transtornos que efetivamente lesaram sua dignidade e que, por isso, merecem ser reparados. Nesta perspectiva, o valor fixado pelo juízo de 1o grau (R$ 2.000,00) se mostra compatível para compensar o dano e, ao mesmo tempo, não acarretar em enriquecimento ilícito.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
(Acórdão 1163321, 07429997720188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 15/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
26. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
27. Recurso conhecido e improvido.
28. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
29. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.